Tribunal: TJDFT
Processo: 0702062-41.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela ré. Alega a embargante a existência de contradição no julgado no que pertine ao reconhecimento de sua legitimidade para a demanda. Ainda questiona o parâmetro utilizado para a fixação dos honorários advocatícios.

2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

3. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza os mencionados erros materiais e omissão.

4. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.

5. Ademais, no que pertinte à fixação dos honorários advocatícios, o acórdão observou adequadamente os parâmetros fixados no art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.

6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.